Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732783-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA HELENA FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: ROBERTA DE ALMEIDA PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se não haver instrumento procuratório válido da ré/agravada ROBERTA DE ALMEIDA PEREIRA outorgando poderes à advogada, Dra. REBEKA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA, OAB/DF 65.387, subscritora das contrarrazões de id. 41613640, haja vista que a procuração de id. 41575300 não contém data ou assinatura. Desse modo, intime-se a ré/agravada, ROBERTA DE ALMEIDA PEREIRA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, caput e §2°, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora